Tribunal: TCU
Processo: 016.244/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão proferido em sede de tomada de contas especial instaurada em razão de suposto prejuízo ao erário identificado nas obras de construção do Estaleiro e da Base Naval no Município de Itaguaí/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pela Construtora Norberto Odebrecht S.A - CNO S.A. (peça 124) contra o Acórdão 2131/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar à recorrente e ao Comando da Marinha da presente deliberação.